Tribunal: TJMT
Processo: 0018240-09.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018240-09.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE UNIAO DO SUL S.A. - CNPJ: 04.352.192/0001-56 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL – COBRANÇA DO DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTO DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 155, § 2º, VII, VIII,
B
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Conforme se evidencia do entendimento consolidado deste Sodalício, é vedada a cobrança do diferencial de alíquota interestadual, por parte do Estado de Mato Grosso, dos destinatários não contribuintes do ICMS, eis que viola a previsão contida no artigo 155, § 2º, VII, VIII,
b
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Águas de União do Sul S/A
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o Recorrente não possui interesse de agir com a presente demanda, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que a possui interesse de agir, eis que o Estado está a cobrar o diferencial de alíquota do ICMS de suas mercadorias, estas que estariam destinadas unicamente a integrar seu ativo fixo, ou para o uso e consumo na prestação dos serviços da concessão.

Afirma, ainda, que o Recorrido está a agir de forma contraria com sua aplicação, eis que em casos análogos afasta a cobrança perpetrada nos presentes autos, logo, há a necessidade de se alterar o ato sentencial.

Por fim, então, requer a procedência do recurso, no intuito de que a Sentença seja reformada, e a segurança concedida.

O Recorrido, no ID nº 6293308, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6894198, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020